Tribunal: TJDFT
Processo: 0704963-51.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. EMENDA À INICIAL. DEVOLUÇÃO DE PEDIDO DECOTADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, que compõem o objeto da controvérsia submetida à apreciação do órgão jurisdicional de primeiro grau.
Se o autor atendeu o despacho judicial e decotou parte do seu pedido inicial, significa que a matéria não foi debatida e apreciada pelo juízo a quo. Dessa forma, é impossível dele conhecer ou dos seus fundamentos para modificar a sentença, sob pena de se violar princípios e regras processuais fundamentais, como do contraditório, ampla defesa, o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, da estabilização da relação processual ou imutabilidade dos limites da lide (art. 5o, CF e art. 329, II, CPC c/c art. 141 e 492).
RECURSO NÃO CONHECIDO.